Tribunal: STF
Processo: HC 184124
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o 571.689/MG. 
    2. Extrai-se dos auto que, em 24.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, I, IV e VII, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 4.ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.
    3. Em 21.02.2020, o Juízo Federal declarou sua incompetência para o processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. Na sequência, em 30.03.2020, o Juízo da Comarca de Juiz de Fora/MG suscitou conflito de competência, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, preso “há 144 dias”, diante da não ratificação, pelo Juízo estadual, dos atos decisórios proferidos pela Justiça Federal, que havia se declarado incompetente.
    6. Prossegue a impetração para afirmar que “as condições pessoais do paciente são altamente favoráveis, sendo que é primário, sem antecedentes criminais, funcionário público há 17 anos, com vários elogios em seus assentamentos profissionais”. 
    7. A defesa requer:
    “[...]
    I – Que seja flexibilizada a regra de não admissão do habeas corpus sem o esgotamento da jurisdição do STJ, haja vista a flagrante ilegalidade constante do caso e, por conseguinte, conhecido o writ; 
    II – Que seja o pedido de liminar deferido, eis que presentes os requisitos legais, para determinar: 
    II.a – a imediata soltura do paciente [...], atualmente recolhido na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, uma vez que sua prisão preventiva é ilegal, já que não foi ratificada pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juiz de Fora/MG, haja vista o conflito negativo suscitado, expedindo-se, assim, o competente alvará; 
    II.b – caso não relaxada a prisão ilegal, a imediata soltura do paciente, eis que, no presente caso, é perfeitamente possível e suficiente a fixação de medidas cautelares do art. 319 do CPP;
    III – Que, ratificada a liminar, seja, no mérito, concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer, no mínimo, a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora – MG, inclusive do decreto de prisão preventiva e do indeferimento da sua revogação, bem como reconhecer a nulidade das decisões proferidas nos autos do habeas corpus de nº 1004950-69.2020.4.01.0000 (TRF da 1ª Região) e no writ de nº 571.689 (STJ), mantendo-se o paciente em liberdade”. 
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12.  O Supremo Tribunal Federal, “nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente” (HC 123.465, Relatora Ministra Rosa Weber).
    13. Ademais, o entendimento do STF é firme no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Nesse contexto, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração nos autos do HC 1004950-69.2020.4.01.0000 (TRF1):
    “[...]
    Tal como constou da decisão que agora se visar reconsiderar, mesmo anotada a incompetência do juízo, as medidas de urgência por ele eventualmente adotadas, como seja o caso da decretação de prisão cautelar, ou manutenção de prisão em flagrante, ou ainda deferimento de liberdade provisória, poderão, ou não, ser convalidadas pelo juízo competente. De regra, não havendo alteração no quadro fático ou jurídico, a jurisprudência se orienta no sentido de que as medidas de urgência devem ser mantidas pelo juízo incompetente, facultando se ao juízo competente a sua manutenção, substituição ou revogação. 
    A intercorrência relatada na presente petição, no sentido de que o Juízo estadual para o qual remetido o feito (Juízo da Comarca de Juiz de Fora), ao receber os autos da Justiça Federal haver suscitado conflito negativo de competência, sem, supostamente deliberar sobre a prisão decretada ainda no âmbito da Justiça Federal, não autoriza, por si só, o pretendido relaxamento da prisão aqui discutida. 
    De fato, suscitado o conflito de competência no âmbito do STJ, cabe ao relator a quem for distribuído o feito naquela Corte Superior, quanto às medidas urgentes - o que inclui, obviamente, aspectos relacionados à prisão do paciente -, verificar a eventual aplicação da medida prevista no artigo 196 do Regimento Interno do STJ, c/c artigo 955, do CPC, aqui aplicado por analogia. 
    De qualquer sorte, no mérito, a legalidade da prisão já foi apreciada por este Tribunal em decisão colegiada, de 18/02/2020, em que se denegou a ordem à consideração de que o encarceramento preventivo se encontrava devidamente justificado, especialmente, visando à proteção da ordem pública diante da informação de que também a esposa da vítima (ex-esposa do paciente) ver-se-ia em perigo com a sua liberdade, havendo notícia, inclusive, de ameaça à sua integridade física. 
    De fato, ficou anotado naquele Habeas Corpus que (cito): ‘(a) ex-esposa do paciente e atual esposa da vítima, em seu depoimento, declarou que teme por sua vida, tendo relatado que já teve medida protetiva decretada em processo movido contra o paciente e que, após o término dessa medida protetiva, os assédios por parte dele teriam retornado’. 
    Portanto, fosse o caso de enfrentar o mérito do pedido, não havendo mudança nos pressupostos fáticos que determinaram a prisão do paciente, como registrado mais de uma vez, o caso, seria, sem dúvida, de manutenção do encarceramento cautelar. 
    […].”
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator